Tribunal: STF
Processo: RE 221596
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: SERVIDOR CELETISTA TRANSFORMADO EM ESTATUTÁRIO: LEI Nº 8.112, DE 11.12.90, ART. 243. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. LEI Nº 8.112, DE 11.12.90, ART. 100.
I. - Servidores celetistas da União que passaram a estatutários: Lei nº 8.112/90, art. 243. Direito adquirido à contagem, para todos os efeitos, do tempo de serviço público federal por eles prestado: Lei nº 8.112/90, art. 100.
II. - Precedente: RE 209.899-RN, M. Corrêa, Plenário, 4.6.98.
III. - R.E; conhecido e provido.